Tribunal: STF
Processo: HC 78449
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-02-02
Data de publicação: 1999-02-02

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ART. 214 DO CÓDIGO PENAL).
CONDENAÇÃO. REEXAME DE PROVAS: INVIABILIDADE.
"HABEAS CORPUS".
1.      O acórdão levou em conta todo o conjunto probatório - e
não apenas a palavra da vítima.
        E está satisfatoriamente fundamentado.
2.      Ademais, o "Habeas Corpus", consoante pacífica
jurisprudência desta Corte, não é instrumento processual adequado
para viabilizar o reexame aprofundado das provas em que se baseou a
condenação.
3.      "H.C." indeferido.